Tribunal: TJPA
Processo: 0810021-35.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810021-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: REAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações da agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – O fato de ter havido a desistência do recurso anterior de Agravo de Instrumento, interposto contra a mesma decisão agravada do presente, não afasta os efeitos da preclusão consumativa.

3 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810021-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: REAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: BANCO RURAL S.A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por REAL FOMENTO MERCANTIL LTDA, em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 15384471), na qual não conheci do recurso, cuja ementa restou, assim, vazada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O princípio da unirrecorribilidade preconiza que contra cada decisão, um recurso pode ser interposto, à vista da incindibilidade das decisões monocráticas e da preclusão consumativa.

Caso em que o agravante interpôs dois 2 (dois) recursos idênticos contra a mesma decisão.

2. Recurso NÃO CONHECIDO, posto que MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões, sob o Id n. 15822378, a agravante alegou, em suma, acerca da incorrência da preclusão consumativa, tendo em vista que interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento dentro do prazo legal, bem como que, em data anterior, teria, de fato, interposto o Agravo de Instrumento, sob o n. 0809948-63.2023.8.14.0000, o qual, antes de qualquer despacho do relator, teria sido promovida a respectiva desistência.

Contrarrazões sob o Id n. 16171629.

Instado a comprovar a hipossuficiência alegada, a agravante apresentou documentação de inatividade da empresa (Id n. 17469369).

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, considerando, ainda, a comprovação da inatividade da empresa agravante, para efeito de se comprovar a sua hipossuficiência econômica, sendo
mister,
portanto
,
o deferimento da gratuidade processual. Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Nesse contexto, consigno trecho da decisão agravada, senão vejamos:

“Compulsando os autos, verifico que este é o segundo recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante combatendo a mesma decisão.

Com efeito, a pretensão recursal trazida a Juízo já foi enfrentada em outro Agravo de Instrumento (processo n. 0809948-63.2023.8.14.0000), envolvendo as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido; tendo sido, inclusive, proferida decisão monocrática.

Assim, há no Direito Processual um princípio voltado aos recursos que deve ser observado.

Contra cada decisão, apenas um recurso pode ser interposto.

Trata-se, assim, da unirrecorribilidade ou unicidade recursal. Tal princípio deflui da indivisibilidade das decisões unipessoais e a ocorrência da preclusão consumativa.

Portanto, não merece ser dado conhecimento ao presente recurso, uma vez que sendo este conhecido e julgado, estaríamos a ofender justamente o princípio da unicidade, mais conhecido como Princípio da Unirrecorribilidade ou Singularidade, que em linhas gerais, diz que para cada decisão há apenas um recurso cabível, e que a mesma decisão não pode ser recorrida mais de uma vez.

O processualista capixaba de escol, Flávio Cheim Jorge que vem se destacando no cenário nacional, e, definitivamente alinhando-se aos grandes nomes do processo civil pátrio, ensina em sua obra TEORIA GERAL DOS RECURSOS CÍVEIS, que esse princípio decorre, propriamente, da existência e conjugação de dois fatores, quais sejam, a incindibilidade das decisões monocráticas e a ocorrência da preclusão consumativa. (ob. cit. p. 180).

Desse modo, a meu sentir, tal questão encontra-se preclusa por força da consumação de seu ato.

O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao decidir sobre o tema, orienta jurisprudencialmente que:

‘Em decorrência do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, é defesa a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.’ (EDcl no AgInt no AREsp 1919324/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022).

No mesmo Sentido:

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ANÁLISE APENAS DO PRIMEIRO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.

2. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente quanto à ausência de afronta a dispositivo legal, Súmula 7/STJ (item 10.07 da lista de serviços da LC 116/03 e ao art. 166 do CTN), Súmula 5/STJ e Súmula 7/STJ (tipo se de serviços prestado). Em razão disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.

3. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de seguimento daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.

4. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois não se admite fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.

5. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, incidindo à espécie o Enunciado da Súmula 182 do STJ.

6. Ainda, inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada ou simplesmente a insistência no mérito da controvérsia. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do citado óbice processual.

7. Agravo interno a que se nega provimento.’ (AgInt no AREsp 1932390/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Desse modo, não se pode sequer conhecer do presente recurso posto que MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.”

Desse modo, considerando que este feito se cuida de o segundo Agravo de Instrumento interposto contra a mesma decisão agravada, o fato de ter havido a desistência do primeiro recurso, não afasta a ocorrência da preclusão consumativa, pautada, inclusive, na impossibilidade de se alterar as razões recursais
a
posterior, e no intuito de não ferir o juiz natural, tendo em vista que o primeiro recurso (proc. n. 0809948-63.2023.8.14.0000), interposto em 21/06/2023, fora distribuído a minha relatoria, e o presente, interposto em 22/06/2023, fora distribuído, inicialmente, ao Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães que, posteriormente, apontou a minha prevenção, em face do presente Agravo de Instrumento.

Assim, mantenho irretocável os fundamentos da decisão agravada.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO, MAS LHE NEGOPROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/04/2024